Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO ESTIPULADO. PRECLUSÃO. MANTIDO O ATO DECISÓRIO.
I- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que o recorrente tem obrigação de demonstrar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, ou, no mais tardar, no período complementar de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 101, §2o, ambos do CPC/2015, sob pena de preclusão, mostrando-se totalmente descabida a demonstração posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal ou dentro do período complementar.
II – No caso em análise, a parte ré, ora recorrente, deixou de demonstrar o pagamento do preparo no prazo oportuno.
III – Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.